Tribunal: TJBA
Processo: 8001299-06.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001299-06.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: NOEL VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DE MATOS LOBO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.

Caso em exame. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de contratação válida, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e manteve a condenação por danos morais.

Questão em discussão. Verificar a existência de omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a devolução em dobro, à compensação de valores eventualmente creditados e à configuração do dano moral diante da alegada pequena monta dos descontos.

Razões de decidir. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas. A restituição em dobro foi fundamentada na violação à boa-fé objetiva, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de dolo, ausente engano justificável. A compensação de valores constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença. Os descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar, ainda que de reduzido valor individual, são suficientes para caracterizar dano moral. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese firmada no sentido de que a restituição em dobro independe da prova de má-fé subjetiva quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a pequena monta dos descontos para a caracterização do dano moral em hipóteses de verba alimentar. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados.

Legislação pertinente. Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025. Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001299-06.2020.8.05.0018
, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e como apelada NOEL VIEIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,